Tribunal: TJBA
Processo: 0501386-04.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501386-04.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WELLINGTON MELO DE SANTANA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SR02 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA SOB CURATELA. SUPOSTA AGRESSÃO POR GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REGULAR INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA MANTIDA. A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes, nos termos do art. 37, §6º da CF/88, é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta estatal. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I do CPC. A ausência de provas do alegado dano e do nexo causal impõe a improcedência do pedido. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada por meio de seu advogado constituído nos autos, deixa de comparecer à audiência de instrução e não apresenta justificativa, operando-se a preclusão da prova testemunhal (art. 362, §1º e §2º do CPC). A intimação do advogado constituído nos autos para a audiência dispensa a intimação pessoal da parte ou de seu curador, nos termos do art. 274 do CPC e da Lei nº 11.419/2006. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501386-04.2018.8.05.0150, em que figuram como Apelante WELLINGTON MELO DE SANTANA, representado por ZULEICA DE MELO, e como Apelado MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA